Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-38.2015.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. Pretensão de reformar a sentença de procedência parcial dos embargos monitórios, reconhecendo o pagamento parcial do débito. 1. Valor devido, apurado em laudo contável, relativo às notas fiscais no's 3750, 13821, 3136 e 3138, de R$ 30.712,45. 2. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir a partir da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. Pretensão de reformar a sentença de procedência parcial dos embargos monitórios, reconhecendo o pagamento parcial do débito. 1. Valor devido, apurado em laudo contável, relativo às notas fiscais no's 3750, 13821, 3136 e 3138, de R$ 30.712,45. 2. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir a partir da data do inadimplemento. Aplicação do art. 397 do CC. Precedentes do STJ. Cálculo dos juros e da correção monetária que deve observar o entendimento do STF, no julgamento do RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Sentença parcialmente reformada. Em face da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso da embargada parcialmente provido e recurso do Município não provido.